Tribunal: STF
Processo: Rcl 39234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação contra decisão da Justiça do Trabalho que condenara o ente público, subsidiariamente, ao adimplemento de verba trabalhista devida por empresa contratada para terceirização de mão de obra. 



    2. Na inicial, a parte reclamante apontou como órgão reclamado o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Posteriormente, em aditamento, requereu a modificação do polo passivo, para que conste o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Transcrevo o teor da respectiva petição (doc. 8):



    “COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, por seus advogados, nos autos da Reclamação Constitucional por descumprimento de Súmula Vinculante, relativo aos autos da ação trabalhista movida em face da mesma e da empresa TERCEIRIZA SERVIÇOS LTDA. por ANTONIO DOS MILAGRES DE OLIVEIRA, (processo nº 0011398-49.2016.5.03.0009), vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a modificação do polo passivo da presente demanda para que conste o PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 



    Com efeito, pugna essa beneficiária pela cassação do acórdão reclamado, qual seja aquele proferido pela E. 8ª Turma do TST, havendo confirmado a sentença que determinou a responsabilização subsidiária que assim decidiu: 



    ‘Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, atribuindo ao ente público o ônus de provar que não agiu com culpa in vigilando, consignou que "é patente a ausência de fiscalização do contrato’.” (grifos no original) 



    3. No entanto, verifiquei que (i) a decisão do TST que consta dos autos (doc. 4, pp. 40-44) tem como parte beneficiária Márcio Antônio Ribeiro e não se refere ao processo indicado na inicial (autos nº 0011398-49.2016.5.03.0009), mas, sim, aos autos nº 0011060-34.2017.5.03.0076; e (ii) a parte reclamante não juntou a decisão a que faz referência na petição de aditamento.



    4. Diante do exposto, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321, todos do CPC, determino que a parte autora complemente a instrução, no prazo de 15 dias, para fazer constar da reclamação a cópia do ato apontado como reclamado na petição de aditamento. 



     Publique-se.



          Brasília, 18 de fevereiro de 2020.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator